Tribunal: STF
Processo: Rcl 43197
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Adilson Perdiza Villas Boas contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Processo 0034730-23.2013.8.26.0506, por suposto desrespeito à Constituição e ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181 da Repercussão Geral).
    O reclamante sustenta, em síntese, que a manutenção da decisão a qual não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de preparo, ofendeu o art. 105, III, c, da Constituição, porque, no ponto, o entendimento da 3ª Turma do STJ seria diverso da compreensão já adotada pela 4ª Turma daquele Tribunal.
    Ademais, defende que aquela Corte aplicou a sistemática da repercussão geral, com base no já referido julgamento, de forma equivocada, porquanto o recurso extraordinário versava sobre a violação de norma constitucional, ante a ausência de uniformidade de entendimento entre as Turmas do STJ.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, verifico que, no tocante ao suposto desrespeito ao art. 105, III, c, da Constituição, a reclamação é manifestamente inadmissível.
    Na espécie, não se apontou de forma clara a violação de uma específica decisão deste Tribunal, de súmula vinculante ou demonstrou-se a ocorrência de usurpação de competência. 
    Com efeito, a alegação de afronta à Constituição não constitui hipótese de cabimento de reclamação.
    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional “que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). 
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Outrossim, quanto ao fundamento remanescente, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 598.365-RG/MG (Tema 181 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    Neste caso, o recurso extraordinário buscava reverter decisão do STJ que negara seguimento ao agravo em recurso especial, por ausência de preparo. 
    Assim, entendo que a Corte Especial do STJ aplicou de forma correta a tese acima transcrita. O recurso extraordinário efetivamente versava sobre o preenchimento de pressuposto de admissibilidade do recurso especial.
    Ressalto que não cabe ao Supremo Tribunal Federal examinar a existência ou não de divergência de entendimento entre Turmas do STJ a respeito de requisitos de admissibilidade do recurso especial, fato esse que, independentemente da sua veracidade, não teria o condão de obstar a subsunção do caso ao Tema 181 da Repercussão Geral.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator